Tribunal: TJDFT
Processo: 0722608-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0722608-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LIVIA REBECA GRAMAJO OLIVEIRA, LETICIA FERREIRA DE LIMA BOMFIM PACIENTE: DAVI NASCIMENTO SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO DISTRITO FEDERA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de DAVI NASCIMENTO SILVA, condenado a 13 anos de reclusão pelo crime de homicídio qualificado, em que se busca a concessão de prisão domiciliar humanitária, sob o fundamento de que tem problema de saúde que não pode ser tratado na unidade prisional (ceratocone). Apontam as impetrantes que há uma demora demasiada da Autoridade Coatora em analisar o pedido de prisão domiciliar humanitária. Sustentam que o paciente perdeu por completo a visão do olho direito e estava enxergando apenas 30% pelo olho esquerdo, sendo cometido de ceratocone avançada, cuja única forma de tratamento é o transplante de córnea, sendo necessário acompanhamento de oftalmologista fora do presídio. Não há pedido liminar. Informações prestadas pela Autoridade Coatora (ID 60075888). Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento e pela denegação ordem (ID 60445032). É o relatório. Decido. O que se observa no presente caso é que quando da impetração do habeas corpus o pedido de prisão domiciliar estava pendente de análise, o que demonstra a prematuridade do presente writ, convergindo para uma prejudicial supressão de instância. Nesse sentido destacam-se os precedentes: “(...) 1. Incabível o exame do pedido de prisão domiciliar pelo Tribunal, o qual não foi apreciado pelo juízo da execução, por configurar supressão de instância. 2. Habeas Corpus não conhecido. (Acórdão n.1169853, 07060722920198070000, Relator: JESUINO RISSATO 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 09/05/2019, Publicado no PJe: 11/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, sem grifos no original); “(...) 1. Não se admite habeas corpus que pretende a concessão de prisão domiciliar em caráter humanitário pela inadequação da via eleita, por tal exame depender de produção e valoração de provas, devendo seu indeferimento ser objeto de recurso próprio, e, ainda, pela ausência de decisão do Juízo a quo sobre a questão, o que caracteriza indevida supressão de instância. Inadmissibilidade da impetração quanto a este pedido. (...)” (Acórdão n.1157956, 07024746720198070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 15/03/2019, Publicado no PJe: 18/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, sem grifos no original); “(...) Prisão domiciliar humanitária. Pedido não examinado na origem. Supressão de instância. Não examinado pedido de prisão domiciliar humanitária, pelo juiz da execução penal, não pode o Tribunal examiná-lo, pena de supressão de instância. E não havendo demora injustificada no exame do pedido, não se evidencia constrangimento ilegal. Ordem denegada. (Acórdão 1828843, 07080722620248070000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no PJe: 18/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, sem grifos no original). Ademais, não é possível observar uma demora demasiada do feito, pois conforme informado pela Autoridade Coatora, todas medidas necessárias estão sendo devidamente tomadas. Note-se (ID 60075888): “Dirijo-me a Vossa Excelência para prestar as informações requisitadas no expediente supramencionado, com vistas à instrução do Habeas Corpus n. 0722608-42.2024.8.07.0000, impetrado em favor de DAVI NASCIMENTO SILVA, filho de Maria de Lourdes Carvalho Nascimento e Damião José de Oliveira Silva. O paciente encontra-se recolhido na PDF IV, em cumprimento à pena de 13 anos de reclusão no regime fechado pela prática do crime previsto no artigo 121, §2o, do CP. Consta nos autos que a Defesa formulou pedido de concessão da prisão domiciliar, em caráter humanitário, ao sentenciado, sob o fundamento de que ele teria problemas de saúde que não poderiam ser tratados internamente à unidade prisional (mov. 77.1). Em decorrência disto, este Juízo, em 07/03/2024, determinou a remessa dos autos ao estabelecimento prisional, a fim de que a equipe médica esclarecesse expressamente se tem condições de prestar o atendimento médico que o sentenciado necessita (diretamente ou por meio de escolta aos hospitais da rede pública de saúde) em razão dos problemas de saúde que possui (mov. 94.1). Ato contínuo, em relatório técnico juntado aos autos em 13/03/2024 (mov. 99.1), a equipe responsável no âmbito prisional esclareceu que o paciente não possui doença grave, bem como que poderia ser tratado internamente à unidade. A equipe médica registrou, nada obstante, que não havia previsão para o agendamento da consulta oftalmológica de que necessita o apenado, de modo que eventual consulta agendada pela família na rede privada seria mais célere. Em relatório posterior (mov. 125.1), a equipe média registrou ter sido identificada “baixa acuidade visual importante”, bem como que o apenado necessitava de atendimento oftalmológico com urgência. Em decisão proferida aos 19/03/2024 (mov. 109.1), diante de pleito defensivo, este Juízo determinou a remessa dos autos ao estabelecimento prisional, a fim que a unidade se manifestasse quanto à pretensão de que o apenado fosse atendido na rede particular de saúde, e, caso confirmada a necessidade, ficou desde logo deferido o encaminhamento do interno, mediante escolta, ao atendimento de saúde no local por ele indicado, cuja data e horário deveriam ser agendados pela GEAIT. A defesa, em 09/04/2024 (mov. 133.1), esclareceu que o apenado não foi escoltado para a consulta agendada por sua família na rede particular, a qual deveria ser realizada naquela mesma data. Em data posterior, contudo, mediante o ofício de mov. 140.1, o estabelecimento prisional noticiou que “a escolta para o HOB (rede privada) a fim de realizar consulta e exames oftalmológicos foi realizada nesta data, 19/04/2024, conforme registro no SIAPEN”. Em sequência, mediante petição de 24/04/2024 (mov. 141.1), a defesa juntou aos autos relatório médico obtido na consulta particular, noticiando, conforme os termos da petição, que “o reeducando está com ceratocone avançado em ambos os olhos, onde o médico indica transplante de córnea como única opção de tratamento”. Diante desse cenário, este Juízo determinou, em 07/05/2024, a remessa dos autos ao estabelecimento prisional para que preste informações sobre a saúde do apenado, conforme fora requerido pelo Ministério Público (mov. 147.1). Com a juntada das informações, os autos deverão ser remetidos ao ente ministerial para manifestação e, posteriormente, voltarão conclusos para decisão final relativa ao pleito de prisão domiciliar humanitária. Ressalto, por oportuno, que para casos dessa natureza, este Juízo segue a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que, em situações graves e excepcionalíssimas, é possível conceder prisão domiciliar para condenados em regime fechado e semiaberto, mas somente quando comprovada a impossibilidade da assistência médica no estabelecimento prisional em que cumprem sua pena os internos portadores de doenças graves ou ainda, em casos de ausência de suporte sócio-familiar para os filho(s) menor(es) do(a) interno(a), devidamente comprovado. Oportuno acrescentar que a situação do sentenciado não se enquadra em nenhuma das hipóteses em que este Juízo autoriza o cumprimento da pena em prisão domiciliar com monitoração eletrônica, na forma como ficou decidido nos autos do Pedido de Providências n. 0007891-31.2018.8.07.0015, especialmente por haver condenação por crime hediondo e pelo cumprimento de pena em regime fechado. Sendo essas as informações que reputo pertinentes à compreensão do caso sob exame, coloco-me à inteira disposição de Vossa Excelência para quaisquer esclarecimentos complementares que, porventura, façam-se necessários, ao tempo em que renovo os sinceros votos de consideração e estima pessoal.” Como se observa, a saúde do paciente não está sendo ignorada, aguardando-se melhores informações para analisar a matéria. Ademais, em consulta ao andamento processual, observa-se que no dia 21/06/2024 foi proferida decisão indeferindo a concessão, ao sentenciado, de prisão domiciliar, destacando que “conforme se extrai do relatório acima transcrito, o sentenciado está bem de saúde, com seu quadro estável e para seu problema oftalmológico necessita de transplante de córnea, o qual necessariamente deve passar futuramente pelo crivo do Sistema Nacional de Transplantes”. Tal decisão altera o quadro fático e traz elementos novos que devem ser enfrentados pela via recursal própria, pois além do habeas corpus não poder ser utilizado como supressão de instância, também não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. Nesse sentido é o precedente recente: AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CONDENAÇÃO EM GRAU DE APELAÇÃO. ART. 331 DO CP. WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CABIMENTO EXCEPCIONAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. NÃO EVIDENCIADA. INADMISSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo regimental em face de decisão que inadmitiu habeas corpus impetrado em face de decisão colegiada oriunda de Turma Recursal, por inadequação da via eleita. 2. Na esteira da jurisprudência consolidada, não se admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio - ressalvadas as situações em que, à vista de teratologia ou flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão da ordem de ofício. Precedentes. 3. Descabida a utilização da via estreita do habeas corpus para pleitear a absolvição do paciente sob alegação de não haver prova suficiente para a condenação. Pretensão que demanda percuciente revolvimento fático-probatório. Inviável conceber o writ como instrumento de natureza puramente recursal para impugnar decisão colegiada quando não verificada, de plano, a ilegalidade. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1849716, 07020071520248070000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no PJe: 1/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, por qualquer ângulo que se observa a questão, enxerga-se a impossibilidade de apreciação da matéria de fundo, seja em razão da prejudicial supressão de instância, seja porque o writ não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, devendo as impetrantes buscar a via própria para, querendo, questionar os fundamentos da decisão. Ademais, conforme última decisão proferida na execução, o paciente, apesar da ceratocone, está bem de saúde, não estando autorizada a prisão domiciliar humanitária, o que afasta também a possibilidade da concessão da ordem de ofício. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO o presente habeas corpus, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 24 de junho de 2024 10:01:30. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator